Tribunal: TJMT
Processo: 1020464-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020464-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO PIANI DE ALBUQUERQUE - CPF: 000.330.192-31 (ADVOGADO), CLEITON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 986.495.231-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 087.211.302-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO PIANI DE ALBUQUERQUE - CPF: 000.330.192-31 (IMPETRANTE), ADÃO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ CERCA DE 18 (DEZOITO) ANOS – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e pelo fato de que, após o delito, houve imediata fuga do
locus delicti
, encontrando-se o paciente foragido há cerca de 18 (dezoito) anos, o que atrai a incidência do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT; ambas as circunstâncias aptas a justificar a imposição da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020464-11.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VILA RICA

IMPETRANTE:

Dr. JOÃO PEDRO PIANI DE ALBUQUERQUE

PACIENTE:

CLEITON DE OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 0001124-78.2006.8.11.0049 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que se cuida de fatos delitivos ocorridos, em tese, no ano de
2005
, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente, originalmente, em
2006
, face à impossibilidade de se localizá-lo.

Agora, cerca de 18 (dezoito) anos depois, se procedeu à
atualização do mandado de prisão
, com a inclusão de dados precisos para a identificação do paciente, ensejo em que o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, por se tratar de prisão preventiva determinada
à míngua de fundamentação adequada
, sem indicação concreta de eventual risco à sociedade ou ao processo em decorrência da liberdade do paciente, mormente em vista do
considerável lapso temporal transcorrido desde os crimes sob apuração
, em ofensa, portanto, ao
princípio da contemporaneidade
que rege as providências cautelares.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 228981692 ao ID 228985652.

Indeferida
a liminar pleiteada e requeridas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 229313679), os informes foram carreados aos autos por meio do documento digital de ID 230222195.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 232037199).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEITON DE OLIVEIRA SANTOS
foi denunciado pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 0001124-78.2006.8.11.0049, tendo-lhe sido imputada a prática
dos delitos tipificados pelo
art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal
, nos termos dos arts. 69 e 29 do mesmo diploma.

Na mesma oportunidade, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face do corréu
João Rodrigues dos Santos
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 211 e art. 348, ambos do Código Penal
, na forma dos arts. 69 e 29 do mesmo diploma.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
13/04/2006
, no período diurno, no Município de São José do Xingu/MT, uma equipe da Polícia Judiciária Civil conduzia operação destinada a desbaratar uma organização criminosa que, em tese, teria perpetrado inúmeros delitos no Estado.

Nesse contexto, foram realizadas diversas diligências que apontaram para
João Rodrigues dos Santos
, conhecido como “
João Crente
”, como possível chefe do grupo criminoso, tendo se obtido a informação de que sua Fazenda “Mata Verde” serviria como local de desova de cadáveres por parte da quadrilha.

Em buscas no local, a equipe encontrou o cadáver da vítima
Adão Ferreira da Silva
, vulgo “
Paulista
”. Na oportunidade,
João Rodrigues
, além de fornecer a identidade da vítima, relatou que ela teria sido morta por seu sobrinho, o ora paciente
CLEITON
, acrescentando que havia lhe dado abrigo naquela fazenda, depois que o familiar foragira da Justiça Paraense, onde era acusado da prática de vários crimes, dentre eles o homicídio de uma criança e de uma mulher.

Conforme apurado, o homicídio de
Adão
teria sido perpetrado entre os meses de janeiro e março de 2005, na Fazenda “Mata Verde”, em razão de desentendimento derivado do uso de bebidas alcoólicas. Para consumar o delito,
CLEITON
desferiu tiros de espingarda contra a vítima, de forma a reduzir suas chances de defesa, tendo sido o armamento apreendido pelos investigadores.

Após o recebimento da denúncia, se seguiram inúmeras infrutíferas tentativas de citação do paciente, razão pela qual se procedeu à citação por edital e, posteriormente, à suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Nessa linha, a prisão preventiva do paciente foi decretada em
11/10/2006
, face à
evasão do distrito da culpa
e com vistas a
assegurar a aplicação da lei penal
. Na data de
28/03/2024
, o i. órgão ministerial apresentou nos autos qualificação e endereços atualizados do paciente, ao que se seguiu a atualização dos dados no BNMP e a expedição de novo mandado de prisão, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Dito isso, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 0001124-78.2006.8.11.0049, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide

Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
, ao inicialmente decretar a
prisão preventiva
do paciente, reputou o claustro indispensável à
aplicação da lei penal
, considerando ainda o fato de que
CLEITON
já

se encontrava, à época,
em local incerto ou não sabido
.

Por clareza, transcrevo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, restou demonstrado.
A fuga do distrito da culpa impõe a revelia, retardando e tornando incerta a persecução penal instaurada em face do agressor, do infrator da lei penal.

O acusado fugiu do distrito da culpa, após a prática delituosa, não tendo sido localizado até o momento. Não há provas de residência fixa ou trabalho lícito, o que torna conveniente a decretação de sua custódia, em garantia à aplicação da lei penal.

[...] Assim, com base nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, decreto, de ofício, a prisão preventiva de
CLEITON OLIVEIRA DOS SANTOS
, qualificado nos autos, o que faço
para assegurar a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 88551501 – Pág. 58 – autos n. 0001124-78.2006.8.11.0049). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que
CLEITON
teve sua prisão preventiva decretada para
assegurar a aplicação da lei penal
, em vista do fato de que, diante da frustração de todas as diligências empreendidas com vistas à sua localização, se encontrava em
local incerto ou não sabido
, tendo o corréu
João Rodrigues
relatado, à época, que
CLEITON
empreendera fuga
logo após ser procurado pelos investigadores de polícia
que, no momento, investigavam os delitos perpetrados naquela municipalidade, consoante exposto na exordial acusatória.

Por clareza, registro que, conforme asseverado por
João Rodrigues
, o paciente
CLEITON
“
[...] foi embora cerca de 2 semanas atrás,
após o investigador Adão ter pedido ao acusado para apresentar seu sobrinho
, devido outra ocorrência envolvendo ele nesta Cidade, devido a uma briga que ele se envolveu, e ter batido numa pessoa; e
quando deu o recado a ele, disse ele que viria, mas pegou o ônibus e voltou para a casa de sua mãe, na cidade de Redenção, no Pará/MT
” (Interrogatório de ID 88551497 – pág. 76 – autos n. 0001124-78.2006.8.11.0049). — Destaquei.

Dessa forma, conquanto o d. causídico argumente que não houve êxito na localização do paciente tão somente porque, à época, não havia elementos suficientes para sua identificação e citação no bojo dos autos, deve-se considerar a presença de
elementos concretos nos autos
que demonstram, pelo contrário,
ter CLEITON deliberadamente se evadido do distrito da culpa
, logo após ter obtido ciência de que investigadores da Polícia Civil estavam em seu encalço.

Nessa esteira, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não destoa o posicionamento desta eg. Corte de Justiça, consolidado no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Considero importante ressaltar, ademais, que
CLEITON
, consoante se vê do caderno processual, havia aparentemente deixado o Município de Redenção/PA, onde teria
matado uma mulher e uma criança
, no intento de
foragir da justiça
, vindo então a adotar o codinome de “
Marcão
” para não ser descoberto, consoante se vê do relatório registrado sob o ID 88551497 – págs. 134-170 – autos n. 0001124-78.2006.8.11.0049, o qual serviu de base à representação pela prisão preventiva do increpado.

Não bastasse, a análise dos fatos delitivos demonstra a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, consistente em
ceifar a vida
da vítima
Adão Ferreira da Silva
, aparentemente por
motivo fútil
[discussão acerca de qual dos dois prepararia o almoço, após terem ambos ingerido bebida alcoólica] e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [
arma de fogo
], enquanto ela presumivelmente se encontrava
desarmada
, tendo
CLEITON
, então, posteriormente, carregado o corpo num carrinho de mão até as margens da lagoa da Fazenda “Mata Verde”, para
ocultá-lo
e assim buscar se evadir da aplicação da lei penal, com idêntico
desfazimento
dos bens pessoais do ofendido (ID 88551497 – págs. 74-76 – autos n. 0001124-78.2006.8.11.0049).

Nesse cenário, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime

constitui fundamento apto a
indicar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022); precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de paciente acusado de desferir, contra pessoa presumivelmente
desarmada
,
disparo de arma de fogo
em razão de
desentendimento fútil
entre ambos, de forma a causar
sua morte imediata
e, em seguida, de
ocultar seu cadáver nas proximidades
, vindo então a
se livrar de seus pertences pessoais
, tudo no intento de
não ser descoberto
.

Com efeito, as investigações revelam que
CLEITON
relatou os fatos a seu tio
João Rodrigues
, na confiança de que os acontecimentos não fossem chegar ao conhecimento das autoridades, o que de fato não ocorreu, ao menos até que as operações fossem deflagradas, tempos mais tarde, oportunidade em que não apenas o cadáver de
Adão Ferreira da Silva
foi descoberto, mas também outros, recaindo, nesse ponto, as investigações sobre
João Rodrigues
.

Feitos todos esses apontamentos, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução dos delitos
sub judice
, registro, acerca do tema, que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Dessa forma, conquanto se trate de fatos ocorridos no primeiro trimestre do ano de 2005, os quais vieram à tona em 2006,
encontrando-se o paciente foragido desde então
, ou seja,
há cerca de 18 (dezoito) anos
, deve-se reconhecer que
permanecem presentes

elementos consistentes
capazes de indicar objetivamente o
periculum libertatis
, quais sejam,
o risco à aplicação da lei penal
, face à condição de
foragido
do paciente, e o
risco à ordem pública
, delineado, como se vê, da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto decretada em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a inicial do
writ
, o simples fato de o paciente ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEITON DE OLIVEIRA SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024